Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. EXCLUSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE PARTILHA GERMINADA DE ROMPIMENTO DE VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. VIA INADEQUADA. CONSTRIÇÃO OU APREENSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. VINDICAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PARTILHADO. MATÉRIA ESTRANHA AO ALCANCE DA AÇÃO INCIDENTAL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO E OBRIGAÇÕES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ESTRANHA À LIDE. PARTILHA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS LITIGANTES DO PROCESSO DE PARTILHA. DISCUSSÃO DE POSSE. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A coisa julgada tem sua órbita subjetiva de alcance limitada aos integrantes da relação processual na qual germinada, e, outrossim, os embargos de terceiro consubstanciam ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual, legitimando que o terceiro prejudicado por esbulho ou turbação decorrente de ato judicial se valha do instrumento para defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do estatuto processual.
2. Conquanto arrolado e partilhado bem que eventualmente não integre o acervo patrimonial das partes, não implicando a ratificação ou determinação de partilha constrição ou apreensão do partilhado, a par de a eficácia subjetiva da coisa julgada estar adstrita aos integrantes da composição processual, ao terceiro que se reputa titular do partilhado é inviável que se valha dos embargos de terceiro como instrumento para defesa da posse ou dos direitos que detém, pois não encerram instrumento adequado para obtenção de prestação de natureza possessória ou declaratória.
3. Apreendida a inviabilidade de terceiro içado como titular de bem partilhado no ambiente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável valer-se dos embargos de terceiro visando excluir do partilhado o que invoca para sua titularidade, pois, se o caso, deverá valer-se da via adequada para tutelar ou vindicar sua posse ou declarar o direito que invoca, pois insubsistente ato de constrição ou apreensão judicial proveniente da partilha, a constatação descerra situação de carência de ação proveniente da inadequação do instrumento manejado para perseguição da prestação almejada, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
4. O exercício do direito subjetivo de ação está condicionado, na moldura do devido processo legal, à realização dos pressupostos inerentes à necessidade, adequação e utilidade da prestação almejada, que se amalgamam como condições da ação, descerrando a carência de ação se o instrumento eleito para perseguição da prestação não é o adequado para obtenção do resultado útil almejado, como sucede com o estranho à relação processual de natureza familiar que, conquanto não afetado pela resolução empreendida, almeja ter reconhecido seu direito possessório sobre bem partilhado com lastro nos direitos que invocara via de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
5. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Extinto o processo sem resolução de mérito. Apelo prejudicado. Honorários recursais fixados. Unânime.